Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. EXPRESSA RECUSA POR PARTE DO CONSUMIDOR COMPROVADA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID17339507) interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a cessar o envio de ligações, mensagens de texto (SMS) e e-mails oferecendo serviços/produtos ao autor, bem como ao pagamento de reparação por dano moral no valor de R$1.000,00 (mil reais).
2. Nas razões recursais, alega ter recebido ofertas promocionais de produtos e serviços da empresa ré/recorrida, diariamente, inclusive aos finais de semanas (ID17338251), em diversos horários, sobretudo no período noturno, por prazo superior a 2 anos, causando-lhe perturbação do sossego. Sustenta que teve o seu tempo útil desperdiçado, pois registrou reclamação através do chat de atendimento da demandada (ID17339461, ID17339462, ID17339463, ID17339496), e-mail (ID17338258), ouvidoria (ID17339459, ID17339460) e no Reclame Aqui (ID17339464), mas não obteve êxito na resolução do problema. Assevera que o ínfimo valor indenizatório arbitrado não atende às finalidades punitiva e pedagógica-preventiva de práticas lesivas. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Os danos morais estão presentes em razão de o autor/recorrente ter recebido excessivas e inoportunas ligações, mensagens telefônicas e e-mails, concernentes à ofertas promocionais de produtos e serviços da empresa ré/recorrida, os quais perduraram por 2 anos, mesmo após sucessivas reclamações administrativas, havendo, na hipótese, violação à dignidade do demandante, o que enseja dano moral indenizável.
5. A insistência da ré/recorrida em importunar o autor/recorrente e o descaso ante a sua expressa manifestação de que não tinha interesse nos serviços configura prática comercial abusiva, devendo reparar o dano moral causado.
6. Nesse sentido: Acórdão n.932343, 07203693220158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/04/2016, Publicado no DJE: 20/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da parte lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados, verifica-se que o valor da reparação, fixado pelo Juízo de origem em R$1.000,00 (mil reais), não se mostra razoável, merecendo ser majorado, frente aos transtornos sofridos pelo autor/recorrente e, até mesmo, em consideração ao porte da empresa ré/recorrida.
9. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada, no sentido de majorar o valor da condenação para R$3.000,00 (três mil reais), valor que corresponde ao gravame sofrido, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições econômicas das partes envolvidas.
10. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença reformada.
11. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência..
12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.